Tribunal: TJSP
Processo: 2284442-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2284442-17.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000160382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284442-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que
é agravante FUNDAÇÃO PINHALENSE DE ENSINO - UNIPINHAL, é
agravada THAMIRES DE CARVALHO AZEVEDO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2284442-17.2019.8.26.0000
VOTO No 36.386
2
COMARCA DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL – 1a VARA
AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO
PINHALENSE
DE
ENSINO

UNIPINHAL
AGRAVADA: THAMIRES DE CARVALHO AZEVEDO
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO ROSELI JOSÉ
FERNANDES COUTINHO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de
serviços. Ensino privado. Curso de Graduação
(Administração). Notícia de inadimplemento de
mensalidades. Cobrança em procedimento monitório.
Foro competente. Lugar do pagamento. Inteligência
do artigo 53, III, letra d, do Código de Processo Civil.
Recurso da autora. Provimento.
VOTO No 36.386
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autora, em ação de
cobrança (crédito relacionado a mensalidades de curso de graduação
em unidade universitária), a agravante questiona decisão, que declinou
da competência, ex officio, com a remessa dos autos à Comarca em
que domiciliada a ré (Monte Sião/MG).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2284442-17.2019.8.26.0000
VOTO No 36.386
3
FUNDAMENTAÇÃO
Independentemente de cláusula de eleição de
foro, a demanda foi corretamente ajuizada nos limites jurisdicionais do
local de pagamento, na Cidade de Espírito Santo do Pinhal (fls. 43/45),
ali, ademais, a respectiva prestação de serviços (curso de graduação
na UNIPINHAL).
Prevalece, pois, a disciplina do artigo 53, III,
letra d, do Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para regular prosseguimento na instância de origem.
CARLOS RUSSO
Relator